Tribunal: TJMT
Processo: 0000831-41.2015.8.11.0034
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000831-41.2015.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARI RAMOS SALDIBA - CPF: 003.831.391-04 (APELADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), JAMIL DE ARRUDA E SILVA (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), KARLA FAININA FREITAS CAMPOS - CPF: 848.214.181-34 (ADVOGADO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), ROSA BATISTA DE MORAES - CPF: 299.690.931-34 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ENEAS DE ARRUDA E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTAMENTO – MÉRITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DA PARTE AUTORA/RECORRIDA – PROVA DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS/RECORRENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sendo o autor meeiro do bem, há clara legitimidade para postular em juízo a defesa da posse da sua propriedade que esteja sofrendo algum tipo de ameaça.

Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, ou seja, a prova da posse pelo autor/apelado, bem como o esbulho praticado pelos réus/apelantes, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que deu procedência à ação possessória ajuizada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JAMIL DE ARRUDA E SILVA E ROSA BATISTA DE MORAES, visando reformar a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR, movida por ARI RAMOS SALDIBA, julgou parcialmente procedente a ação para conceder ao autor a manutenção da posse da área anteriormente invadida e condená-lo ao pagamento das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

Em suas razões, de ID 8667297, os apelantes defendem, inicialmente, a ilegitimidade ativa do apelado, pois não há prova de que este é meeiro da Sra. Zilda, proprietária do imóvel
sub judice
.

Alegam que a prova testemunhal produzida em favor do apelado, que influenciou no convencimento do juízo
a quo,
foi produzida indevidamente, uma que não requerida no prazo fixado, não estando, ainda, em consonância com as provas produzidas nos autos, com as disposições legais aplicáveis ao caso e com o entendimento jurisprudencial firmado.

Deste modo, requer em pedidos alternativos i) o reconhecimento da carência da ação para que seja extinta, sem resolução do mérito; ii) seja declarada a nulidade da audiência de instrução e todos os atos subsequentes, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito e; iii) a improcedência da demanda e consequente reintegração dos apelantes na área que exercem posse.

Sem contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 8667307.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA)

O apelante argui a ilegitimidade do apelado para figurar no polo ativo da ação possessória, pois não é legítimo possuidor e proprietário da área, na condição de meeiro da Sra. Zaild Maria Coutinho Tiago.

A referida preliminar não merece acolhida.

Realmente, dúvidas não restam de que o imóvel é de propriedade da falecida Sra. Zaild Maria Coutinho Tiago, conforme se extrai da cópia da Matrícula n°1.275 e a Certidão da Cadeia Dominial anexadas aos autos, ambas expedidas pelo CRI de Dom Aquino - MT.

Também resta inconteste a demonstração de que o apelado conviveu em regime de união estável com a Sra. Zaild Maria Coutinho Tiago, entre os anos de 1977 e 2010, conforme sentença homologatória da união estável.

De outro lado, é cediço que a abertura da sucessão dá-se com o óbito e com ela nascem os direitos e deveres dos herdeiros para com os bens deixados pelo falecido, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil.

A respeito, comentando o artigo 1.784 do novo CC, discorre SILVIO RODRIGUES:

“A sucessão causa mortis se abre com a morte do autor da herança. No momento exato do falecimento, a herança se transmite aos herdeiros legítimos e testamentários do de cujus, quer estes tenham ou não ciência daquela circunstância [...]. O art. 1.784, entretanto, não determina apenas a transmissão da propriedade, mas acrescenta que a posse da herança também se transfere aos sucessores a título universal [...]. O que a lei visa, com o dispositivo, é atribuir ao herdeiro a condição de possuidor, sem cogitar de subordinar a aquisição de tal estado à apreensão material da coisa. A despeito de a herança se encontrar na detenção de terceiros, o herdeiro adquire a qualidade de possuidor. Terá ele obtido a posse indireta, remanescendo a posse direta com quem legitimamente detenha a coisa. A atribuição da qualidade de possuidor ao herdeiro gera importantes efeitos, dos quais o principal é deferir-lhe a prerrogativa de recorrer aos interditos possessórios para defesa dos bens herdados”.
(Direito Civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 7. v. v. 7.: Direito das Sucessões, p. 10 e 13).

No mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PETIÇÃO INICIAL – INCLUSÃO DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL NO POLO ATIVO DA DEMANDA – JUNTADA DE CERTIDÃO ATUALIZADA DO FORMAL DE PARTILHA E DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO – INSURGÊNCIA –
PROPRIETÁRIO FALECIDO – ABERTURA DE INVENTÁRIO – TRANSMISSÃO IMEDIATA DA POSSE/PROPRIEDADE COM A MORTE DO DE CUJUS – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO ENTRE TODOS OS HERDEIROS – AUSÊNCIA – LEGITIMIDADE DE QUALQUER HERDEIRO PARA PLEITEAR A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DE IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA INDIVISA
– LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ATIVO – POSSE/PROPRIEDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE FORMAL DE PARTILHA E CARTA DE ADJUDICAÇÃO – DISPENSABILIDADE – DECISUM REFORMADO – RECURSO PROVIDO. Inexiste litisconsórcio necessário entre os herdeiros porque a teor dos arts. 1.784 e parágrafo único do 1.791 do atual Código Civil,
com a transmissão imediata da propriedade e posse do acervo aos herdeiros, estes, sozinhos ou em conjunto, têm legitimidade ativa ad causam para ajuizarem possessórias.
Caracterizado o litisconsórcio facultativo entre os herdeiros, são dispensáveis para o recebimento da inicial a certidão atualizada do formal de partilha e a carta de adjudicação." (TJSC - Agravo de Instrumento n. 2003.013147-7 - Relator: Des. Monteiro Rocha - J. 23.09.2004 ) “Ainda que não encerrado o inventário, tem legitimidade ativa para ingressar com ação de reintegração de posse os herdeiros legítimos e não só o espólio”
(TJSC, 2ª Cam. Direito Civil, Rel. Des. Mazoni Ferreira, Ap. Civ. n. 2001.009587-4, de Araranguá-SC, j. em 23.10.2003).

Deste modo, a parte autora, ora recorrida, possui legitimidade para defender a posse do imóvel pertencente ao espólio da sua ex-cônjuge, que acredita ser de seu direito, não sendo o caso de extinguir o processo.

Isso posto, REJEITO a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que o apelado moveu a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR, em desfavor dos apelantes, tendo como objeto o imóvel rural denominado Estância Marraga, 219 ha, situado no município de Dom Aquino/MT.

O juízo singular julgou procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Após percorrer todo o caderno processual, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto os apelante não demonstraram o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Desse modo, a parte autora deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes “
a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio
”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável, para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo réu, a data da ameaça e a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis:

No caso ora colocado a deslinde judicial, os documentos que instruíram a inicial demonstram que a parte autora realmente exercia a posse do imóvel em questão, até porque nela desenvolveu atividades como piscicultura, pecuária e arrendamento da área para os vizinhos da propriedade conforme depoimento das testemunhas à ref.132.

Mas não é só. Ficou patente, também, a turbação praticada pelos requeridos, os quais, no primeiro momento, em outubro de 2011 através de preposto invadiram a área descrita na inicial, sendo inclusive retirados com a ajuda de força policial, bem como no final do ano de 2014 invadiram a área novamente, conforme depoimentos das testemunhas e boletim de ocorrência colacionado aos autos, no entanto não encontram-se mais no imóvel.

Do mesmo modo, os documentos acostados à inicial, principalmente as declarações dos confrontantes, nos dão conta de que a posse da área era exercida pela parte autora e foi, injustamente, turbada pelos requeridos com a invasão do imóvel.

As testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram que a parte autora tinha a posse da área, a qual foi indevidamente turbada pelos requeridos (ref.137). Veja-se:

“que a parte autora tem um documento da área em nome dele, e exerce a posse do imóvel há bastante tempo, que ele deve ter comprado a propriedade em “90 e poucos”(...) Informa que o Sr Jamil estava na propriedade dele (autor), e que ficou sabendo porque eles passavam dentro de sua propriedade para ter acesso a área, depois da realização da audiência eles não foram mais na área. Informa que vai na sua fazenda todo final de semana e que depois da liminar eles não foram mais na fazenda, e que o Sr Jamil frequentava a casa da testemunha. Aduz que é funcionário da EMPAER e trabalha com assistência técnica e como funcionário da empresa fez projetos para o requerente (ARI) poder plantar melancia e que ele chegou a plantar seringueira, desenvolveu piscicultura, mas hoje essas atividades não dão mais certo na área por conta de redução na contagem de água que as águas diminuíram muito. (...) Soube que a policia teve lá para retirar invasores. A testemunha informa que avisou o Dr Ari que tinha gente em sua propriedade.(...) A testemunha declara que não sabe precisar quanto tempo os requeridos ficaram na área, que entraram em 2014 e ficaram até a decisão liminar exarada nos autos, não soube informar as atividades exercidas pelos mesmos na área, apenas que eles tinham um barraco no local. O declarante informou que já arrendou a propriedade do Dr Ari, para colocar gado, inclusive a área em discussão nos autos, os requeridos não estavam lá a época o arrendamento foi antes da invasão” (José Rodrigues)

“... que é vizinho de propriedade da parte autora, sua área tem 627 hectares, que o autor tem 50 hectares que constam na matricula do imóvel e um excesso que não consta na matricula mas que pertence ao autor; Não soube informar quantos hectares o autor exerce a posse, mas informou que a área faz divisa com sua propriedade, com a de Zé André e com a propriedade de Dativo. Informou que a parte autora tem a posse da propriedade a “20 e tantos anos”, a testemunha declarou que arrendava a área do autor e que saiu quando os requeridos invadiram a área...” (Luiz Scolfoni)

Como reconhece a doutrina, “a ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, e para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários” (NERY JÚNIOR, Nelson; e, NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil comentado e legislação extravagante, 3ª ed., RT, São Paulo, 2005, p. 619).

As testemunhas do autor foram unânimes em afirmar que a parte autora exerce a posse da área há mais de 20 anos, e os requeridos invadiram a área pela ultima vez no final de 2014 e que após audiência de justificação se retiraram do local.

De toda sorte, a parte Requerida não trouxe aos autos qualquer fato que desconstituísse as alegações da parte autora, máxime diante do fato de que não há nos autos prova de suas alegações.

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, como no caso sob estudo, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Nesse sentido, confira a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.
”
(Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.”
(Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Por fim, pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos, e não apenas a prova que os apelantes alegam ter sido produzida extemporaneamente pelo autor, permite a este julgador afirmar com segurança que o apelado foi esbulhado em sua posse, fato que autoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a sua exigibilidade por serem os réus beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020